Tribunal: CARF
Processo: 19740.000609/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000609/2008-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.088 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ASM ASSET MANAGEMENT DTVM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 250 a 257) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio do
Auto de Infração DEBCAD no 37.179.579-6 (fl. 2 a 19), no valor de R$ 70.930,00, relativo às
contribuições devidas à seguridade social, parte patronal, incidentes sobre o aviso prévio
trabalhado de Jorge Rocha Pereira Filho e de Almir de Oliveira Furtado e os valores pagos ou
creditados a prestadores de serviços.
Relatório Fiscal às fls. 50 a 64.
Impugnação às fls. 160 a 165.
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, para considerar devido
o crédito tributário remanescente no valor principal de R$ 36.186,21, acrescidos de juros e multa
moratória, nos termos da ementa abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000609/2008-17
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000609/2008-17

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01 /01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE A
REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
São devidas as contribuições para a Seguridade Social incidente sobre a remuneração
paga aos trabalhadores, na qualidade de segurados empregados ou contribuintes
individuais (art. 22 da Lei 8.212/91).
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO.
Retifica-se o lançamento quando as provas trazidas aos autos, confirmadas pelos
registros informatizados da RFB, confirmarem que os valores remuneratórios não
provêm da contraprestação por serviços prestados à autuada.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado em 26/05/2009 (fl. 263) e apresentou recurso
voluntário em 12/06/2009 (fls. 264 a 269) sustentando, em síntese: a) o aviso prévio de Jorge
Rocha Pereira Filho e de Almir de Oliveira Furtado foram indenizados, e não trabalhados; b)
correção dos equívocos que causaram a divergência entre DIRF e GFIP.
Sem contrarrazões.
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da divergência apurada - DIRF x GFIP
Consta no Relatório Fiscal que o recorrente informou, por meio de Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, ter pago ou creditado, no exercício de 2004,
rendimentos tributáveis a Carlos Henriques Farias, Carlos Henrique Fonseca Gonçalves,
Cristiano Cordeiro Ribeiro Moura, Paraguassu Tabajaras e Jorgemar Amorim de Almeida. O
código de retenção declarado - “0588” - indica Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício. Como, no exame da escrituração contábil, não se logrou êxito em identificar tais
despesas, intimou-se o contribuinte, por meio do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos de 21/08/2008, a justificar a divergência entre o declarado em DIRF e GFIP.
Entretanto, o sujeito passivo não apresentou elementos fáticos que explicassem o porquê de não
terem sido informados à Previdência, em documento próprio, as remunerações daqueles
contribuintes individuais (fl. 57).
Sustenta o recorrente que a divergência constatada pela Fiscalização entre a DIRF
e a GFIP decorrem de mero equívoco no recolhimento, que foi devidamente corrigido, conforme
documentação anexada em sede de voluntário.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000609/2008-17

praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Sustenta o recorrente que (fl. 268):
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000609/2008-17

Diante desses argumentos, anexou aos autos Protocolo de Envio de Arquivos
e a Relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, onde foram incluídos os
nomes dos contribuintes acima mencionados, bem como as respectivas Guias de
recolhimento dos tributos devidos - GPS (fls. 270 a 330).
Desse modo, imprescindível a análise das provas colacionadas pelo
contribuinte.
Outrossim, não cabe a este órgão julgador a análise das planilhas anexadas à
manifestação sob pena de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa.
Nestes termos, entendo que o processo ainda não está em condições de ter um
julgamento justo, razão por que voto no sentido de converter em diligência, a fim de que o setor
competente na unidade preparadora verifique se houve a devida correção dos erros que deram
origem ao lançamento.
Diante da proposta de conversão do julgamento em diligência, deixo de analisar,
por ora, as demais alegações recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada
ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital